Tribunal: TJDFT
Processo: 0727766-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. ALTERAÇÃO. LAR DE REFERÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe aos cônjuges o sustento, guarda e educação dos filhos, nos termos dos artigos 1.566, inciso IV, e 1.703 do Código Civil.
2. Tendo ocorrido a alteração do panorama fático em razão da modificação do lar de referência da guarda compartilhada da filha em comum, impõe-se o afastamento da obrigação alimentar paga pelo genitor, a qual será prestada in natura.
3. Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe à ré demonstrada a necessidade de manutenção da prestação alimentícia mesmo com a alteração do lar de referência na guarda compartilhada.
4. Recurso conhecido e não provido.